Tribunal: TJMT
Processo: 1021568-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021568-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), AIRTON PERERA - CPF: 287.470.890-91 (AGRAVANTE), CLARICE BEE PERERA - CPF: 336.069.000-15 (AGRAVANTE), MAUD FARINELLI MAGANHA - CPF: 214.257.258-80 (AGRAVADO), MARCOS AURELIO MAGANHA - CPF: 200.723.798-98 (AGRAVADO), JOSIA MARA MAGANHA - CPF: 200.724.568-09 (AGRAVADO), ELAINE MARIA MAGANHA BARONI - CPF: 374.234.338-61 (AGRAVADO), JEFFERSON DE OLIVEIRA - CPF: 179.888.568-98 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO BARONI - CPF: 828.129.858-87 (AGRAVADO), SUELY MAGANHA - CPF: 030.025.538-16 (AGRAVADO), ROSEMARIA MAGANHA ALVES NUNES - CPF: 799.036.068-34 (AGRAVADO), ELOY ALVES NUNES - CPF: 959.815.358-49 (AGRAVADO), ADER AUGUSTO MAGANHA - CPF: 145.859.718-07 (AGRAVADO), MARLEN CASSIA MAGANHA - CPF: 290.510.568-26 (AGRAVADO), MARCIO ROBERTO MAGANHA - CPF: 141.312.248-52 (AGRAVADO), MARCELA PRIMO MAGANHA - CPF: 320.177.788-93 (AGRAVADO), RONALDO APARECIDO MAGANHA - CPF: 047.235.858-85 (AGRAVADO), SUELI CAPPELAZZO MAGANHA - CPF: 082.127.468-60 (AGRAVADO), ONELIA MAGANHA - CPF: 252.387.198-09 (AGRAVADO), ANTONINHO OBERDAN MAGANHA - CPF: 015.582.838-03 (AGRAVADO), MARIA NILVA CAVERSAN MAGANHA - CPF: 044.383.998-07 (AGRAVADO), LUIZ FRANCISCO MAGANHA - CPF: 793.161.668-53 (AGRAVADO), SILVANA STOPA - CPF: 052.756.768-08 (AGRAVADO), WANDERLEY JOSE MAGANHA - CPF: 047.235.868-57 (AGRAVADO), SONIA REGINA BRESSAN MAGANHA - CPF: 334.140.478-37 (AGRAVADO), GABRIELA FERNANDA MAGANHA - CPF: 445.026.278-60 (AGRAVADO), ISABELA FERNANDA MAGANHA - CPF: 395.190.958-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA EM SANEADOR – AJUIZAMENTO DA DEMANDA COM BASE NO DIREITO DE SAISINE – ART. 1.784 DO CC/02 – DESNECESSIDADE DE PARTILHA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os requisitos essenciais à admissibilidade da ação reivindicatória são: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a posse injusta do réu e a individuação da coisa reivindicada.

Em se tratando de
causa mortis
, como no caso, a transmissão da herança se dá automaticamente com a abertura da sucessão, por força do princípio de saisine, consoante o disposto no art. 1.784 do CC, prescindível, para o efeito, o registro dos formais de partilha e mesmo a abertura do inventário ou arrolamento. Precedente do c. STJ.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1021568-43.2021.8.11.0000

AGRAVANTES:

AIRTON PERERA
e
CLARICE BEE PERERA

AGRAVADOS:

MAUD FARINELLI MAGANHA
e
OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AIRTON PERERA
e
CLARICE BEE PERERA
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da ‘Ação Reivindicatória de Posse c/c Pedido de Tutela Antecipa e Evidência’ no. 1008139-29.2020.8.11.0037, ajuizada por
MAUD FARINELLI MAGANHA
e
Outros
, que em saneador, indeferiu as preliminares suscitadas pelos réus, ora agravantes, dentre as quais a ilegitimidade ativa de parte, cujos efeitos foram mantidos por ocasião da análise dos aclaratórios opostos pelos mesmos.

Nas razões recursais coligidas no Id 111308484, os agravantes inicialmente sustentam que ao contrário do consignado pela togada singular, os autos de origem não se tratam de ação possessória e sim de ação reivindicatória aforada contra os mesmos, sob a justificativa de que são legítimos proprietários da Fazenda Paulistana, com área de 1.200ha, de matrícula 9.670 registrada junto ao CRI de Cuiabá/MT.

Defendem, no entanto, que
“com exceção de ANTONINHO OBERDAN MAGANHA, que é o proprietário do imóvel matriculado sob no. 9.670 do CRI de Cuiabá”
(sic), todos os demais autores são partes ilegítimas, de modo que entendem devida a exclusão dos mesmos da lide.

Para tanto, afirmam que nos termos do art. 1.228 c/c 1.245, ambos do Código Civil,
“a demonstração inequívoca da propriedade é requisito indispensável para a propositura de ação reivindicatória”
, e complementam que
“ausente esta condição essencial, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa, conforme pleiteado em contestação”
(sic).

Discorrem, de outro lado, que apesar de a propriedade e a posse de bens serem transmitidos, desde logo e de forma automática aos seus herdeiros, em face do princípio da saisene, tal condição – herdeiros – devem ser precedida de efetiva comprovação, o que não restou averiguado em relação aos autores/agravados Maud Maganha, Moacyr Maganha, Marcos Maganha, Josia Maganha, Elaine Maganha, Jose Baroni, Suely Maganha, Rosemaria Maganha, Eloy Nunes, Ader Maganha, Marlen Maganha, Marcio Maganha, Marcela Maganha, Ronaldo Maganha, Sueli Maganha, Onelia Maganha, Maria Nilva Maganha, Luiz Maganha, Silvana Maganha, Wanderley Jose Maganha, Sonia Regina Bressan Maganha, Gabriela Maganha, Isabela Fernanda Maganha Teli, pelo que requerem o provimento deste instrumento, para reformando a decisão agravada, seja determinada a exclusão a exclusão de tais litisconsortes. Juntam documentos (Ids 111308485 a 111308496).

Preparo recolhido (Id 111350987).

Diante da ausência de pedido de tutela recursal (efeito ativo/suspensivo), foi determinada a intimação dos agravados para apresentarem contraminuta, a qual veio aportada no Id 116689967, em que os agravados rechaçam os argumentos expendidos pelos recorrentes, dizendo que os mesmos pretendem, na verdade, procrastinarem a tramitação do feito.

De outra banda, asseveram a regularidade da decisão agravada, na medida em que o art. 1.782 do CC/02, que disciplina acerca do princípio da saisene, é expresso em regular que
“a morte opera a imediata transferência da herança aos seus sucessores legítimos e testamentários, visando impedir que o patrimônio deixado fique sem titular, enquanto se aguarda a transferência definitiva dos bens aos sucessores do falecido”
(sic).

Esclarecem, assim, que
“qualquer um do coerdeiros pode reclamar a universalidade da herança de quem indevidamente a possua”
e que
“o direito de reaver o bem de quem injustamente o detenha é um dos direitos que cabe ao proprietário e a ação reivindicatória é o caminho para a garantia desse direito”
(sic).

Elucidam, ao final, que
“sendo parte dos agravados co-herdeiros dos titulares do bem reivindicado, e tendo eles, nessa condição, o direito de reclamar a universalidade da herança de terceiro que indevidamente a possua

não se mostra coerente exigir que, para tanto, ultime-se, antes, a partilha, com o registro do respectivo formal. Como dito, até a partilha, o direito dos coerdeiros à propriedade e à posse é indivisível”
(sic). E citando doutrina e jurisprudência sobre o tema, pedem o desprovimento deste instrumento. Juntam, na mesma oportunidade, documentos pertinentes (Id 116689968).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, já que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Consoante relatado, o objeto do presente instrumento limita-se em se averiguar o acerto ou não da decisão interlocutória proferida na origem que, em saneador, dentre outros pontos, rejeitou a preliminar de ilegitimidade
ad causam
suscitada em sede de contestação ofertada pelos reús/agravantes, cujos termos seguem abaixo:

“(...) Alega sua a ilegitimidade passiva ao fundamento de como proprietários do referido imóvel as pessoas de Clodoaldo Palmiro Maganha, Odinir Maganha, Moacyr Maganha, Air Maganha, Antoninho Oberdan Maganha (R-1, Matrícula 9.670) e Etore Maganha (R-2, Matrícula 9.670).

No entanto, entendo que não merece guarida referida preliminar, primeiramente, em razão de a ação ser possessória e não de domínio. Ademais, conforme documentos anexados a inicial, a pretensão da parte requerente deduzida em juízo demostra a relação jurídica existente entre as partes.

Além do que, é cediço que legitimidade nada mais é a pertinência subjetiva para a ação. Assim, analisando a relação jurídica processual com o direito material controvertido, percebe-se, em tese, sua adequação. (...).”
(Id 67323916 autos de origem).

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados pela togada singular, por entender inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/15.

E como forma de infirmar a decisão impugnada, os agravantes sustentas suas razões recursais em duas premissas básicas, a saber: 1) que a ação de base é reivindicatória e não possessória; e 2) que excetuado o demandante ANTONINHO OBERDAN MAGANHA, os demais autores não comprovaram a condição de herdeiros, sendo, assim, ilegítimos para figurarem no polo ativo da demanda.

Pois bem. Analisando detidamente os autos de origem, em complemento das razões recursais, tenho que a única razão que acompanha os agravantes é que a ação de base, de fato, possui natureza petitória e não possessória, e isso é de fácil elucidação, bastando um simples passar de olhos no
nonem iuris
dado à peça de ingresso, apesar da técnica nada usual quanto à mistura dos institutos (“ação reivindicatória de posse”).

No entanto, no tocante à legitimidade de parte dos autores – ou sua falta –, a decisão hostilizada não merece quaisquer reparos.

É que diversamente dos argumentos dos recorrentes, a simples demonstração da condição de herdeiro daquele, em cujo nome o imóvel está registrado, confere legitimidade ativa à parte para reclamar o bem, integrante do acervo hereditário, de terceiro que injustamente o possua.

Isso porque, nos termos o art. 1.228,
caput
, do Código Civil,
“o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”
.

A ação reivindicatória é de natureza real, tendo como fundamento o direito de sequela. Trata-se de instrumento à disposição do proprietário para reaver a coisa de quem injustamente a possua ou detenha.

Como efeito, essa ação tem como pressuposto para sua propositura a prova do domínio.

A meu ver, da detida análise dos autos originários, tenho que tal pressuposto restou atendido, consoante se verifica da matrícula imobiliária juntada nos Ids 45053404 e 45053405, donde se extrai o registro da propriedade em nome das pessoas de Clodoaldo Palmiro Maganha, Odinir Maganha, Moacyr Maganha, Air Maganha, Antoninho Oberdan Maganha (R-1, Matrícula no. 9.670) e Etore Maganha (R-2, Matrícula no. 9.670).

E nos termos do art. 1.784 do Código Civil, que consagra o princípio da Saisine,
“aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”
.

Sobre o tema, abalizada doutrina de Débora Gozzo é esclarecedora, ao pontuar que
“(...) o herdeiro sucede ao de cujus,
sem necessidade de ato específico algum, como prescindível que ele tenha tomado conhecimento da abertura da sucessão
. Esse princípio de transmissão hereditária sem solução de continuidade funda-se numa ficção jurídica, necessária por não ser o espólio pessoa jurídica. Não infirmam as disposições legais que exigem o inventário, permitem a renúncia e obrigam o registro dos formais de partilha. Admite-se a fictio juris para salvaguardar os bens hereditários da usurpação de terceiros”
(
in
‘Comentários ao Código Civil Brasileiro, v. XVI: do direito das sucessões’, Débora Gozzo, Coord. Arruda Alvim e Thereza Alvim - Rio de Janeiro: Forense, 2004, págs. 31/32).

No mesmo sentido é o magistério de Eduardo de Oliveira Leite, para o qual
“conforme Clovis Bevilacqua,
do princípio da indivisibilidade tira-se a ‘consequência de que qualquer dos herdeiros pode reclamar de terceiro, estranho àherança, a totalidade dos bens
. Um herdeiro não pode pedir de outro a entrega da totalidade da herança, porque ambos têm direito igual (...) O inventariante (...) tem a faculdade de usar das ações possessórias contra estranhos, ou contra herdeiros (...)
assim como o herdeiro pode acionar o estranho à herança pela totalidade dela, na sua qualidade de condômino
’.”
(
in
‘Comentários ao Novo Código Civil’, v. XXI: do direito das sucessões - Coordenador: Sálvio de Figueiredo Teixeira, Rio de Janeiro: Forense, 2005, pág. 68 – Destaquei)

E a condição de herdeiros dos proprietários registrais, a meu ver, encontra-se devidamente comprovada por meio dos documentos pessoais juntados entre os Ids 52357734 a 52359630 dos autos de origem – em cumprimento à determinação da propria condutadora do feito, demonstrando, assim, a filiação e cadeia sucessória respectiva, que prescinde de registro dos formais de partilha e mesmo a abertura do inventário ou arrolamento.

Nesse sentido, é pacífica a orientação jurisprudencial da Corte Superior:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROVA DO DOMÍNIO. TITULAR FALECIDO. AÇÃO PROPOSTA POR HERDEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA. DIREITO HEREDITÁRIO. FORMA DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. UNIVERSALIDADE. DIREITO À REIVINDICAÇÃO EM FACE DE TERCEIRO. DESNECESSIDADE DE PARTILHA PRÉVIA.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524; CC/2002, art. 1.228). Portanto, só o proprietário pode reivindicar. 2. O direito hereditário é forma de aquisição da propriedade imóvel (direito de Saisine). Aberta a sucessão, o domínio e a posse da herança transmitem-se incontinenti aos herdeiros, podendo qualquer um dos coerdeiros reclamar bem, integrante do acervo hereditário, de terceiro que indevidamente o possua (CC/1916, arts. 530, IV, 1.572 e 1.580, parágrafo único; CC/2002, arts. 1.784 e 1.791, parágrafo único). Legitimidade ativa de herdeiro na ação reivindicatória reconhecida. 3. Recurso especial provido.”
(REsp: 1117018 GO 2009/0008121-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2017, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2017)

No mesmo trilhar, segue entendimento dos Tribunais pátrios, inclusive deste Sodalício, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
– IMPUGNAÇÃO DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS E
ILEGITIMIDADE ATIVA

– ARGUIÇÕES REJEITADAS NO SANEADOR – DECISÃO MANTIDA
– NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL – INOVAÇÃO INDEVIDA – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não demonstrada a alegada possibilidade de a parte arcar com as custas processuais, deve ser mantida a decisão que autorizou o pagamento ao final.

Os herdeiros são investidos na posse e adquirem a propriedade no momento da morte do autor da herança, e, não instaurado o Inventário, na condição de titulares dos direitos, detêm legitimidade para ajuizarem Ação Reivindicatória.

Impõe-se o não conhecimento da matéria não apresentada na origem, pois configura inovação recursal.”
(N.U 1022082-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 30/08/2021)

“apelação cível.
ação reivindicatória.
sentença extra petita. configuração. pretensão inicial não analisada. demanda tratada como possessória. impossibilidade.
PROVA DO DOMÍNIO. AÇÃO PROPOSTA POR HERDEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA. DIREITO HEREDITÁRIO. FORMA DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. DIREITO À REIVINDICAÇÃO EM FACE DE TERCEIRO. DESNECESSIDADE DE PARTILHA PRÉVIA.
sentença cassada para determinar o retorno dos autos à origem para fins de instrução do feito. recurso provido.
1. A pretensão da apelante, parte autora da Ação Reivindicatória, é legítima, posto estar amparada em direito de propriedade decorrente de herança, nos termos do artigo 1.784 do Código Civil, o qual consolida o princípio de Saisine, visando evitar que o patrimônio do falecido permaneça sem titular e sujeito à usurpação por terceiros, não sendo requisito indispensável, para tanto, a realização da partilha, com o registro do respectivo formal e individualização de seu quinhão, o que representaria indevida limitação ao direito de propriedade, adquirida no momento da abertura da sucessão.
2. Nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida e o princípio da adstrição vincula o julgamento aos exatos limites do pedido, de forma que considera-se extra petita a sentença que concede bem da vida diferente do pleiteado ou que se vincula à causa de pedir diversa da narrada na petição inicial. 3. Considerando que o direito de reaver o bem de quem injustamente o detenha é um dos direitos que cabe ao proprietário e a ação reivindicatória é o caminho para a garantia desse direito, deveria o magistrado ter analisado o pedido inicial nos termos conforme exposto pela parte autora, de forma que, não tendo feito, proferiu sentença extra petita, nula de pleno direito.”
(TJ-PR – APL: 00018019620188160163 Siqueira Campos 0001801-96.2018.8.16.0163 (Acórdão), Relator: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 19/04/2021, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2021)

“
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
. Procedência – Preliminar rejeitada. Prova literal suficiente a solução do litígio. Aplicação do princípio do livre convencimento previsto no artigo 371 do CPC - Mérito. Natureza petitória da ação confere legitimidade ao titular dominial para retomada da coisa daquele que a possui ou detém injustamente. Inteligência do artigo 1.228, caput, do CC. Fundamento da ação é o direito de propriedade e não o de posse.
Imóvel passou a pertencer aos autores com a morte do genitor, titular dominial. Princípio da saisine deve ser respeitado.
Documentos apresentados pela ré não são suficientes para comprovar que convivia maritalmente com o falecido no momento do óbito. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP – AC: 10032549620198260066 SP 1003254-96.2019.8.26.0066, Relator: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 01/04/2021, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – LEGITIMIDADE ATIVA – DEMANDA PROPOSTA POR HERDEIRO – PRINCÍPIO DA SAISINE – ART. 1.784 DO CÓDIGO CIVIL – LEGITIMIDADE PARA RECLAMAR BEM NA POSSE INJUSTA DE TERCEIRO
. Nos termos o art. 1.228, caput, do Código Civil, "o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha". Nos termos do art. 1.784 do Código Civil, que consagra o princípio da Saisine, "aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários".
A demonstração da condição de herdeiro daquele em cujo nome o imóvel esta registrado, confere legitimidade ativa à parte para reclamar o bem, integrante do acervo hereditário, de terceiro que injustamente o possua
.”
(TJ-MG – AC: 10045160015413001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 13/09/2017, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2017)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022